Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. apelação. Responsabilidade Civil. Condomínio. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de infiltração e danos provocados no imóvel, com isenção da taxa condominial até o reparo; indenização por danos morais e lucros cessantes.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se há obrigatoriedade na reparação dos danos; (iii) saber se há obrigatoriedade na isenção da taxa de condomínio; (iv) saber se houve danos morais e (v) saber se houve lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. O Juiz, como destinatário final da prova fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
4. As simples alegações, sem o devido lastro probatório, não comprovam o direito do autor.
5. Para a configuração do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica, o que não ocorreu no caso.
6. A reparação por lucros cessantes, requer a demonstração efetiva dos danos e não apenas suposições hipotéticas ou presumidas de futuros ganhos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa.2. O lastro probatório apresentados pelas partes comprovou a devida reparação dos danos.3. O ato ilícito e os danos aos direitos da personalidade não foram comprovados, razão pela qual não se justifica a reparação moral.4. As suposições hipotéticas e presumidas de futuros ganhos sem comprovar o efetivo dano não embasa a condenação por lucros cessantes."

Dispositivos relevantes citados: arts. 370 e 373 do CPC. Arts. 186, 402 e 927 do CC.